Tribunal: TJSP
Processo: 1003587-41.2022.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
ACÃO DE EXIGIR CONTAS. Ação ajuizada pelos demais herdeiros contra o inventariante e atual possuidor direto dos dois imóveis rurais comuns. Admissibilidade. Dever do administrador ou gestor de coisas alheias. Obrigação frente aos demais herdeiros e comunheiros, por força do direito de saisine e, após a partilha, como condômino. Bens móveis e semoventes possuídos pelo requerido, por outro lado,

Ementa:
ACÃO DE EXIGIR CONTAS. Ação ajuizada pelos demais herdeiros contra o inventariante e atual possuidor direto dos dois imóveis rurais comuns. Admissibilidade. Dever do administrador ou gestor de coisas alheias. Obrigação frente aos demais herdeiros e comunheiros, por força do direito de saisine e, após a partilha, como condômino. Bens móveis e semoventes possuídos pelo requerido, por outro lado, não constituem comprovadamente patrimônio comum das partes. Discussão a respeito da copropriedade desses bens inadequada à ação de exigir contas, de cognição limitada no plano horizontal. Sentença mantida na íntegra. Recurso não provido.